Tribunal: TJSP
Processo: 2125904-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ção de política pública em prazo não dilatado (seis meses) e com reflexos nos respectivos orçamentos. Ausência de comprovação da insuficiência das medidas adotadas pelos agravados para a concessão da antecipação de tutela. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125904-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 30/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2020

Data de publicação:

30/03/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de tutela antecipada para determinar-se aos agravados a implantação de casa-abrigo para mulheres e respectivos descendentes menores de idade vítimas de violência doméstica e familiar, como também centro de reabilitação para agressores residentes no município. Indeferimento. Manutenção. Necessidade de instrução processual para constatação a respeito de

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de tutela antecipada para determinar-se aos agravados a implantação de casa-abrigo para mulheres e respectivos descendentes menores de idade vítimas de violência doméstica e familiar, como também centro de reabilitação para agressores residentes no município. Indeferimento. Manutenção. Necessidade de instrução processual para constatação a respeito de omissão estatal no cumprimento da lei para, assim, se o caso, impor-se ao Estado e ao Município recorridos a implementação de política pública em prazo não dilatado (seis meses) e com reflexos nos respectivos orçamentos. Ausência de comprovação da insuficiência das medidas adotadas pelos agravados para a concessão da antecipação de tutela. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125904-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ESTADO
DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE DRACENA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2125904-35.2019.8.26.0000.
COMARCA: DRACENA.
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE DRACENA.
VOTO 32.842.
EMENTA: Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de tutela antecipada para determinar-se aos agravados a
implantação de casa-abrigo para mulheres
e respectivos descendentes menores de
idade vítimas de violência doméstica e
familiar,
como
também
centro
de
reabilitação para agressores residentes
no município. Indeferimento. Manutenção.
Necessidade de instrução processual para
constatação
a
respeito
de
omissão
estatal no cumprimento da lei para,
assim, se o caso, impor-se ao Estado e
ao Município recorridos a implementação
de
política
pública
em
prazo
não
dilatado (seis meses) e com reflexos nos
respectivos
orçamentos.
Ausência
de
comprovação da insuficiência das medidas
adotadas pelos agravados para a concessão da antecipação de tutela.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 23) interposto pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo contra a respeitável
decisão (folhas 291 a 296) pela qual, a propósito
de ação civil pública, indeferida a antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos da tutela a fim de que obrigados o Estado
de São Paulo e o Município de Dracena a implantar
casa-abrigo
para
mulheres
e
respectivos
descendentes menores de idade vítimas de violência
doméstica e familiar, como também centro de
reabilitação
para
agressores
residentes
na
comarca.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser grande o número de
medidas
protetivas
conferidas
a
mulheres
em
situação de violência doméstica, não bastasse
muitas delas não exercerem atividade laborativa;
b) dado não serem essas mulheres amparadas,
permanecem elas a conviver com os agressores; c)
observância aos artigos 23, I, 35, II e V, 39 e 45
da Lei 11.340/2006; d) consubstanciar poder-dever
a conferência por Estados e Municípios de assistência a mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar; e) tratar-se de atividade
vinculada; f) estarem preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil; g) serem
esses
entes
da
Federação
solidariamente
responsáveis pela execução de ações relacionadas à
assistência social; h) ser passível de controle
jurisdicional a realização de políticas públicas
relativas
a
direitos
sociais;
i)
portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerer a concessão de efeito ativo e, ao final,
o provimento deste recurso a fim de determinar-se
ao Estado de São Paulo e ao Município de Dracena a
implantação
de
casa-abrigo
para
mulheres
e
respectivos descendentes menores de idade em
situação de violência doméstica e familiar, bem
como de centro de reabilitação para os agressores
existentes nessa comarca no prazo de seis (6)
meses, sob pena de multa diária.
Não
se
concedeu
o
efeito
ativo
objetivado (folhas 303 a 309).
Os agravados apresentaram resposta
(folhas 319/337 e 339/343) sustentando, em resumo,
não proceder o alegado por essa recorrente.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça no sentido do provimento
do recurso (folhas 348 a 354).
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, conforme supraexposto, a
ora agravante promovera ação civil pública com o
escopo de obter a condenação dos agravados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implantação
de
casa-abrigo
para
mulheres
e
respectivos descendentes menores de idade em
situação de violência doméstica e familiar, bem
como centro de reabilitação para os agressores
existentes na comarca de Dracena.
Contudo,
formulado
pedido
para
a
concessão de provimento de urgência, este fora
indeferido pela digna juíza da causa sob a
seguinte fundamentação (folhas 295):
“(...) nota-se que o abrigamento de
mulheres em casas-abrigo, além de se tratar de medida
excepcional, somente abrange aquelas mulheres que
estejam sob iminente risco de morte e grave ameaça.
Logo, a simples estatística de RDOs
(Registro
Digital
de
Ocorrência)
não
se
mostra
suficiente, por ora, para o deferimento da tutela de
urgência, tendo em vista a excepcionalidade do caso,
sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre
políticas públicas já existentes no município e a
estatística real de casos em que há representação da
vítima, processo judicial, reincidência, etc.
Por fim, as medidas em liminar implicam
investimentos ou recursos de relativa monta para o
Município de Dracena e para o Estado de São Paulo, não
existindo
nos
autos
elementos
suficientes
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferição
do
impacto
econômico
financeiro
nos
orçamentos e tampouco a existência de recursos para o
atendimento da obrigação em caráter liminar.”
E, ao menos nesta feita, essa respeitável decisão se revela razoável e
proporcional. Daí dever ser ela mantida.
Com efeito, não se olvida ser grave a
situação relacionada à violência doméstica e
familiar contra a mulher. Porém, no caso sob foco
necessária
a
instrução
processual
a
fim
de
constatar-se a respeito de omissão estatal no
cumprimento da lei para, assim, se o caso, impor-
se ao Estado e ao Município agravados a
implementação de política pública em prazo não
dilatado
(seis
meses)
e
com
reflexos
nos
respectivos orçamentos.
Ademais,
consoante
informado
pelo
Estado de São Paulo ao responder ao recurso, no
Município de Dracena há atendimento satisfatório a
mulheres vítimas de violência doméstica por equipe
técnica de Centro de Referência Especializado em
Assistência Social (CREAS).
Por sinal, consoante esse recorrido,
em Dracena estão sob atendimento quatorze (14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mulheres vítimas de violência. E, segundo esse
réu, não há demonstrativo de que alguma delas
necessitasse acolhimento institucional ou se lhes
fosse negado essa assistência.
Logo,
imprescindível
era
a
comprovação, de plano, a respeito da insuficiência
dessas
medidas
alternativas
adotadas
pelos
recorridos para concessão dessa tutela antecipada.
Não havendo essa demonstração pela
autora, mais apropriado, ao menos nesta feita,
manter-se a decisão agravada.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, são de destaque acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente, ementados, em parte e
integralidade, nas seguintes conformidades:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - DIREITOS SOCIAIS - DIREITO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO - INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
DE
EFETIVAÇÃO
EM
URGÊNCIA.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O cerne da controvérsia cinge-se à
interpretação do direito federal, tendo em vista que
trata-se de determinar se é possível reformar acórdão
que
cassou
liminar,
cujo
teor
era
estabelecer
obrigação de efetivar ação administrativa, com base em
lei federal, no prazo exíguo de trinta dias.
4. Existe uma transição jurisprudencial
evidente nas duas Turmas da Primeira Seção, no sentido
de concordar com a sindicabilidade judicial de direito
sociais em casos específicos. Precedentes.
5. Exige-se, entretanto, a observação de
diversas cautelas em relação aos casos concretos que
são colocados para deliberação por essa Corte Superior
de
Justiça,
em
especial,
acerca
das
condições
objetivas da controvérsia.
6. In casu, trata-se de pleito para
reforma de acórdão que negou liminar concedida pelo
juízo de origem, cujo teor se traduz em decisão
eminentemente satisfativa. Em medidas extremas, há que
se ponderar no sentido de identificar as suas
condições objetivas, tais como: a demonstração dos
meios para cumprimento imediato da política pública
desejada; informação sobre o fundamento da omissão
(político ou orçamentário); e, por fim, descrição se é
uma omissão simples ou decorrente de desídia do
administrador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Não há nenhuma dessas condições
apresentadas em prol da demonstração da existência
objetiva e da necessidade imperiosa de concessão da
medida urgente para o cumprimento no prazo exíguo,
pelo que não é viável o restabelecimento de liminar a
partir de alegação genérica.
Recurso especial improvido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Direitos
metaindividuais.
Auxílio
pecuniário às mulheres e seus filhos vítimas de
violência doméstica ou familiar, para pagamento de
aluguel, enquanto não implementada a Casa-Abrigo
prevista em lei. Decisão agravada que não é ilegal ou
teratológica, salientando a necessidade de discussão
aprofundada do tema da ingerência do Poder Judiciária
na efetivação das políticas públicas. Informação,
ademais, da viabilização de alternativas para as
situações emergenciais. Decisão mantida. Recurso não
provido.”2
Portanto,
reitera-se
desacolher
o
alegado por essa recorrente (motivo de descrição
resumida no supradito relatório) e, assim, mantém-
se a decisão agravada.
Consideradas essas realidades, também
1 Recurso especial 1.129.695/MG, relator o ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em
15 de junho de 2010.
2 Agravo de instrumento 2127852-17.2016.8.26.0000, relatora a desembargadora Heolísa Martins
Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, julgamento em 1o de agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora não se acolhe o parecer da douta Procuradoria
de Justiça.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.954
Agravo de Instrumento no 2125904-35.2019.8.26.0000
Comarca: Dracena
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Estado de São Paulo e Município de Dracena
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Ouso divergir do douto Relator,
pelas razões que passo a expor.

Pelo meu voto, o recurso comporta
provimento,
pois
verifico
presentes
os
requisitos da evidência da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado
útil
do
processo,
necessários
à
concessão da tutela provisória, conforme dispõe
o art. 300 do CPC.

Busca-se, em ação civil pública,
compelir a implementação de casa-abrigo para
mulheres e seus filhos menores de idade, em
situação de violência doméstica e familiar, bem
como de centro de educação e reabilitação para
os agressores, ambos no município de Dracena.

A pretendida proteção encontra-se
respaldada pelo disposto nos artigos 23, I, 35,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II e V, 39 e 45 da Lei 11.340/06, de 8 de
agosto de 2006, que criou mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher.
A família, nos termos do artigo 226
da Constituição Federal, tem especial proteção
do Estado, que deve assegurar assistência na
pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de
suas relações.

In casu, no município de Dracena,
apenas no ano de 2017, foram deferidas 284
medidas
protetivas
de
urgência
a
mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar e, no
ano 2018, 288.

Conforme
destaca
a
diligente
Defensoria Pública em seu recurso, o número de
registros policiais por certo fica bem aquém do
real, pois, em grande parte, as vítimas sofrem
em silêncio, justamente porque não encontram
apoio estatal.

Pior, há nos autos informações de
que atualmente vítimas e agressores são atendidos na mesma unidade pública de
assistência social, o que torna ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
premente a instalação das casas-abrigo.

Há, portanto, evidente omissão por
parte dos agravados, o que acaba por ferir os
mandamentos postos na Lei e na Constituição,
mantendo
tais
mulheres
e
seus
filhos
em
situação de risco de morte.

Por obvio, outrossim, limitações de
ordem orçamentária não podem ilidir o dever de
proteção a essas mulheres, sobrepondo-se a
direitos fundamentais.

Ademais,
conforme
bem
destacado
pela Procuradoria Geral de Justiça, “o fato de
os agravados disponibilizarem outras políticas
públicas de proteção às vítimas de violência
doméstica
e
familiar,
em
simbiose
com
as
diretrizes da Lei Maria da Penha, não ilide o
fato de que inexiste uma casa-abrigo no Município de Dracena, bem como não há o supramencionado centro de educação e de reabilitação”.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela
pretendida, imperioso se mostra a concessão da
tutela provisória de urgência buscada, para que
sejam os serviços implementados no prazo de 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses.
Isto posto, dá-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
FDCFB68
11
14
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
102F47F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125904-35.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.